Tribunal: STF
Processo: HC 240776
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE LESÃO CORPORAL, DE DANO QUALIFICADO, DE RESISTÊNCIA E DE TRÂNSITO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006, 129, § 12, 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, E 329 DO CÓDIGO PENAL E 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 881.446, in verbis:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, LESÃO CORPORAL, DANO, RESISTÊNCIA E TRÁFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA. JULGAMENTO DO MÉRITO. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO E REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Não há cerceamento de defesa na apreciação do mérito do habeas corpus, em detrimento da análise do pedido de reconsideração da liminar, outrora indeferida. O entendimento desta Corte é de que não se há de sobrepor outra análise da pretensão urgente ao célere julgamento definitivo da ilegalidade apontada na inicial, sobretudo se a causa se apresenta madura para resolução definitiva, como é o caso dos autos. 



    2. Na hipótese, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva (apreensão de 44,87g de cocaína e 264,71g de maconha), também verificada nas circunstâncias do flagrante, pois o réu, para evitar abordagem policial, empreendeu fuga na moto que conduzia, ocasionando dano a bem público e lesão em pessoas. Assim como o risco de reiteração delitiva, diante da reincidência do réu no delito de tráfico de drogas, reforça a necessidade do acautelamento social. 



    3. Agravo não provido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006, 129, § 12, 163, parágrafo único, III, e 329 do Código Penal e no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro. Foram apreendidos “54 pinos de cocaína, com 44,87g; 5 porções de maconha, com 264,71g”.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça. Contudo, não obteve êxito.



    No presente mandamus, aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Afirma que “na realização da audiência de custódia, o paciente afirmou para o Juiz Plantonista que estava com a clavícula fraturada, afirmou que foi vítima de violência policial, mesmo já estando algemado e afirmou que não foi submetido a exame de corpo de delito corretamente”. Alega que “a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva em audiência de custódia realizada sem qualquer observância de suas finalidades vulnera integralmente o ato judicial em questão e, por consequência, impede a convalidação da custódia flagrancial pela simples conversão da prisão em preventiva”.



    Argumenta, ainda, que “não demonstrado nenhum fator de risco a justificar a imposição da prisão preventiva, e acenando-se a possibilidade de, ao final, impor-se ao paciente pena a ser descontada em regime mais brando que o fechado, há que se prestigiar o princípio da presunção da inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF) e da proporcionalidade, para o fim de substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares alternativas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Posto isso, por todas estas razões o paciente confia em que este colendo Supremo Tribunal Federal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, e para tanto requer: 



    Liminarmente: 



    a. O DEFERIMENTO DO PEDIDO URGENTE DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS, independentemente de informações da col. Quinta Turma do STJ, ora autoridade coatora, frente a fértil documentação acostada na íntegra (art. 660, § 2º do CPP) e diante da possibilidade de consulta digital dos autos principais; 



    b. A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA em virtude da ausência de fundamentação no v. acórdão em total afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal c.c arts. 313, § 2º, 315, § 2º e 564, inciso V, todos do Código de Processo Penal, com a IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (TORNOZELEIRA ELETRÔNICA OU TODAS) com espeque no art. 319 do Código de Processo Penal ou a PRISÃO DOMICILIAR nos ditames do art. 318, inciso VI, do mesmo Codex; 



    c. A declaração da violação ao art. 8º da Resolução nº 213/15 do Conselho Nacional de Justiça, quando determina a verificação se houve a realização de exame de corpo de delito, determinando sua realização nos casos em que não tiver sido realizado ou que os registros se mostrarem insuficientes; 



    d. A declaração de ausência de apreciação dos pedidos da defesa, no que tange a realização de exame de corpo de delito complementar e prisão domiciliar; 



    e. Caso assim não entendam, na remotíssima hipótese de não conhecimento do pedido, seja a ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO nos moldes do artigo 654, § 2º do Código de Processo Penal, diante do constrangimento ilegal retratado no presente writ; 



    f. A imediata EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO; 



    g. Pela intimação do Dr. Thiers Ribeiro da Cruz (OAB/SP 384.031) para, querendo, acompanhar o presente feito, apresentar memoriais escritos, realizar sustentação oral – o que justifica o expresso pedido de intimação da sessão de julgamento –, interpor recursos e adotar qualquer outra medida voltada para a fruição da ampla defesa do paciente. 



    No mérito: 



    a. A CONCESSÃO DA ORDEM PARA CONVALIDAR A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, cuja decisão final caberá ao colendo Supremo Tribunal Federal, como imperativo de direito e irrefragável JUSTIÇA!”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos. 



    Inicialmente, convém destacar que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa na apreciação do mérito do habeas corpus, em detrimento da segunda reavaliação do pleito liminar, outrora indeferido (e-STJ Fl.64). O entendimento desta Corte é no sentido de que não se há de sobrepor outra análise da pretensão urgente ao célere julgamento definitivo da ilegalidade apontada na inicial, sobretudo se a causa se apresenta madura para resolução definitiva, como é o caso dos autos. 



    Nesse sentido:



    [...]



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    Observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a quantidade de droga apreendida (44,87g de cocaína e 264,71g de maconha), e as circunstâncias do flagrante, pois o réu, para evitar abordagem policial, empreendeu fuga na moto que conduzia, ocasionando dano a bem público, bem como lesão em pessoas. Ademais, a reincidência do réu, no delito de tráfico de drogas, reforça a necessidade do acautelamento social. 



    Esta Corte já se manifestou que ‘a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública’ (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARESDA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). 



    A propósito:



    [...]



    Nesse contexto, em que presentes circunstâncias indicadoras da periculosidade do agente, a substituição da prisão preventiva do réu por outras medidas cautelares do art. 319 do CPP mostra-se insuficiente ao acautelamento do meio social. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Com efeito, consoante assentado pelo Tribunal a quo, “a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a quantidade de droga apreendida (44,87g de cocaína e 264,71g de maconha), e as circunstâncias do flagrante, pois o réu, para evitar abordagem policial, empreendeu fuga na moto que conduzia, ocasionando dano a bem público, bem como lesão em pessoas. Ademais, a reincidência do réu, no delito de tráfico de drogas, reforça a necessidade do acautelamento social”.



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a quantidade das drogas apreendidas e o risco de reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 220.397-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, “a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.551-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido. (HC 208.598-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/4/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS. (HC 169.761-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2020)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada a pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019) 



    Noutro giro, no que tange à alegação de que o paciente “não foi submetido a exame de corpo de delito corretamente”, verifico que o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre o tema em decisão colegiada, e, em decisão monocrática, limitou-se a apontar que “o Juiz sentenciante negou a realização de novo exame de corpo de delito, porque sequer o primeiro foi juntado aos autos para ser contraditado”, ressaltando que “a análise do suposto excesso cometido pelos agentes de segurança deve ser verificado durante a instrução do feito, e não cabe na via célere do habeas corpus”.



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente